Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-48.2024.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001580-48.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 008.466.561-08 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), JHEIS MOURA LUZ - CPF: 061.556.361-92 (APELADO), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO), ANA CAROLINE MOURA LUZ MALAGUTE - CPF: 041.814.821-03 (APELADO), MARINALVA DE MOURA SOUSA - CPF: 894.725.005-87 (APELADO), ESPÓLIO DE OSMAR REIS ROSA DA LUZ CUNHA - CPF: 018.705.571-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento de união estável post mortem cumulada com pedido de retificação de certidão de óbito, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 1.723 do CC, condenando-a ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

2. Em preliminar, a apelante sustenta nulidade da audiência de instrução, sob o argumento de que a magistrada teria orientado a parte quanto à possibilidade de confissão, comprometendo a espontaneidade do depoimento pessoal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a advertência realizada pelo Juízo no início do depoimento pessoal configura nulidade da audiência de instrução; e (ii) saber se o conjunto probatório demonstra a existência de união estável entre a autora e o falecido, com convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com animus familiae até a data do óbito.

III. Razões de decidir

4. A advertência judicial acerca da possibilidade de confissão insere-se no poder-dever de direção do processo (CPC, art. 139) e não evidencia direcionamento indevido ou carga intimidatória. 5. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). A ausência de impugnação no momento oportuno caracteriza preclusão (CPC, art. 278). Preliminar rejeitada.

6. No mérito, embora comprovado relacionamento afetivo entre as partes em determinados períodos, não restaram demonstrados, de forma robusta, os requisitos da união estável previstos no art. 1.723 do CC, especialmente a convivência contínua e o animus familiae até o óbito.

7. A prova documental é escassa, limitada a fotografias, inexistindo elementos típicos de comunhão de vida, como contas conjuntas, dependência formal ou comprovação de interdependência patrimonial. Os depoimentos testemunhais são divergentes quanto à coabitação e à estabilidade da relação, prevalecendo a conclusão de que não há certeza quanto à constituição de núcleo familiar.

8. Em demandas de reconhecimento de união estável post mortem, exige-se rigor probatório, diante da impossibilidade de manifestação do falecido. O ônus da prova incumbia à autora (CPC, art. 373, I), do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A advertência judicial acerca da possibilidade de confissão, desacompanhada de demonstração de prejuízo, não configura nulidade da audiência de instrução, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas. 2. O reconhecimento de união estável post mortem exige prova robusta da convivência pública, contínua, duradoura e com animus familiae até o óbito, não sendo suficiente a comprovação de mero relacionamento afetivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723; CPC, arts. 139, 278, 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2317975/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg no HC 857472/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2211839/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT, Dra. Kelen Pequeno da Silva de Jesus, que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem
, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a autora, preliminarmente, suscita nulidade da audiência de instrução e, por consequência, da sentença, ao argumento de vício na condução do depoimento pessoal da requerida.

Argumenta que o magistrado teria orientado a depoente acerca da possibilidade de confissão e de eventual prejuízo decorrente de suas respostas, o que, segundo afirma, comprometeria a espontaneidade da prova e a aparência de imparcialidade do julgador, em afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e isonomia processual.

Requer, assim, a anulação da audiência e da sentença, com a reabertura da instrução para nova colheita dos depoimentos.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em erro na valoração do conjunto probatório, defendendo que as testemunhas por ela arroladas foram firmes e coerentes ao confirmar a convivência pública, contínua e duradoura, com
animus familiae
, bem como que as provas documentais e fotográficas corroboram a existência da união estável. Aduz, ainda, que a prova produzida pela parte ré seria contraditória e frágil, não podendo prevalecer sobre o acervo probatório apresentado.

Ao final, requer a manutenção da gratuidade da justiça, o acolhimento da preliminar de nulidade ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a união estável post mortem, com a consequente retificação da certidão de óbito e inversão da sucumbência.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 3473374393).

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso (id. 345211912).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta nulidade da audiência de instrução, ao argumento de que a magistrada, ao iniciar o depoimento pessoal, teria orientado a parte acerca da possibilidade de confissão e de eventual prejuízo decorrente de suas respostas, o que, segundo afirma, comprometeria a espontaneidade da prova e a imparcialidade do Juízo.

A preliminar
não merece acolhimento.

A leitura do contexto revela que a manifestação judicial teve caráter meramente esclarecedor, com o intuito de orientar a parte quanto à dinâmica do ato processual e à importância do depoimento pessoal, não se extraindo, da simples advertência quanto à natureza do instituto da confissão, qualquer carga intimidatória ou direcionamento indevido.

Não se verifica, portanto, potencial concreto de causar temor ou desequilíbrio à parte autora. Ao contrário, a orientação insere-se no poder-dever de direção do processo, previsto no art. 139 do CPC, cabendo ao magistrado zelar pela regularidade e compreensão dos atos praticados.

Ainda que se admitisse eventual impropriedade formal — o que não se reconhece —, inexiste demonstração de prejuízo concreto, sendo certo que a própria sentença se fundamentou na análise conjunta de todo o acervo probatório, e não exclusivamente no depoimento pessoal.

Ademais, o patrono da parte encontrava-se presente na audiência e nada consignou em ata, nem suscitou qualquer inconformismo no momento oportuno. Incide, portanto, a regra da preclusão, pois eventual irregularidade deveria ter sido arguida de imediato, sob pena de convalidação do ato (art. 278 do CPC).

Nesse sentido:

“(...)” 1
. O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
(...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2317975 SP 2023/0080969-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (g. n.)

“(...)
6 . Nos termos do art. 278 do CPC/2015: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
". 7. Ocorrência de preclusão no caso concreto, tendo em vista a
ausência de alegação oportuna da nulidade
, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. Julgados desta Corte Superior em casos análogos. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1801395 PB 2019/0060687-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019) (g. n.)

“(...)2. "No caso,
nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria,
pois o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais" (AgRg no HC n. 787 .542/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023, grifei.) (...)” (STJ - AgRg no HC: 857472 SC 2023/0351661-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024) (g. n.)

Não demonstrado prejuízo e operada a preclusão,
rejeito
a preliminar de nulidade.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem
, ajuizada por
MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS
, em face do falecimento de Osmar Reis Rosa da Luz Cunha, representado por seus filhos
JHEIS MOURA LUZ E OUTROS.

Consta dos autos que a autora alegou ter mantido união estável com o falecido Osmar Reis Rosa da Luz Cunha desde aproximadamente o ano de 2008 até o óbito, ocorrido em 06/09/2023, postulando o reconhecimento da convivência, com todos os efeitos legais decorrentes, inclusive a retificação da certidão de óbito.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
2.1 Do reconhecimento da união estável

A Constituição Federal, em seu art. 226, §3o, reconhece a união estável como entidade familiar. O Código Civil, por sua vez, em seu art. 1.723, estabelece que a união estável se configura pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae).

No caso concreto, embora incontroversa a existência de relacionamento afetivo entre a autora e o falecido em determinados períodos, a prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar, de forma segura, a presença concomitante dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da união estável, especialmente quanto à coabitação, continuidade da convivência até o óbito e animus familiae.

2.1.1 Da prova oral produzida

A requerida
Marinalva
, disse que conviveu com o falecido até dezembro de 2015 e que tentou “voltar” com ele uns três meses antes dele falecer. Afirmou que o falecido teve diversos relacionamentos eventuais (“namoricos”), afirmando não ter conhecimento de qualquer relacionamento duradouro mantido por ele após essa data. Relatou que, quando sua filha esteve internada em hospital para dar à luz, o falecido compareceu ao local acompanhado de uma mulher alta e morena, a quem apresentou como namorada. Asseverou que chegaram a reatar o relacionamento, mas não estavam mais morando juntos.

A autora
Maria Aparecida
relatou ter sido apresentada formalmente a diversos familiares do Sr. Osmar durante o período de convivência, incluindo a mãe (Eva), algumas irmãs dele e os filhos. Asseverou que chegaram a residir sob o mesmo teto. Detalhou a dinâmica domiciliar informando que, após o Sr. Osmar alugar a casa própria, passou a residir definitivamente na residência da depoente. Quanto ao patrimônio, afirmou que durante os cerca de 16 anos de relação adquiriram bens em conjunto, citando especificamente um carro e uma moto.

A testemunha
Juvenete
, arrolada pela autora, afirmou conhecer a autora e o Sr. Osmar há cerca de cinco a seis anos, afirmando que, desde o início de seu contato com o casal, o Sr. Osmar já residia com a Sra. Maria Aparecida, sendo apresentado como esposo dela Reconheceu, com segurança, o falecido em fotografia exibida pelo patrono da autora, identificando também a criança presente na imagem como Ana Júlia, neta da autora criada pelo casal, bem como a mulher vestida de vermelho como Patrícia, filha da autora. Relatou que o falecido tratava a neta da autora como se fosse sua, participando de eventos familiares e aniversários, bem como da rotina familiar. Informou que frequentava a residência do casal semanalmente quando residia em Confresa, afirmando que ambos residiam na mesma moradia. Declarou não ter conhecimento da existência de outra mulher mantida pelo falecido durante o período em que os conheceu.

A testemunha
Cândido
, também indicada pela autora, relatou que conhecia a autora e o falecido e afirmou que ambos moravam juntos, declarando que os via nessa condição por aproximadamente oito anos. Disse que chegou a visitar a residência onde viviam, ocasião em que estavam presentes a autora e sua neta, confirmando a convivência doméstica entre eles.

Em sentido contrário, a testemunha da parte requerida,
Valdemiro
que era vizinho do Sr. Osmar, relatou que conhecia o falecido desde o ano de 2001 e que mantinham contato à época do falecimento. Declarou conhecer a autora, porém não na condição de esposa do Sr. Osmar. Afirmou que nunca os viu morando juntos e que, nos últimos dias de vida, o falecido residia sozinho. Disse que sempre o via sozinho em sua residência e que nunca presenciou o falecido levando mulheres para morar no local, embora tenha visto seus filhos na casa. Relatou que o Sr. Osmar manifestava a intenção de permanecer solteiro e assegurou que, até a data do óbito, ele morava sozinho. Acrescentou que sabia que o falecido teve relacionamento com a autora, afirmando que, por vezes, ela comparecia rapidamente ao local, porém sem residir ali.

Por fim, a outra testemunha arrolada pela requerida, Antônia, relatou que conhecia o falecido desde o ano de 2002. Declarou que, sempre que o encontrava, ele estava sozinho, afirmando não ter conhecimento de que estivesse namorando ou casado. Ao final, afirmou que o falecido nunca comentou com ela sobre ter alguém morando com ele, nem sobre manter relacionamento estável.

2.1.2 Valoração da prova

Da análise conjunta da prova oral, verifica-se que os depoimentos são
divergentes
, especialmente quanto à
coabitação
e à
continuidade da convivência até o óbito
.

Ressalto que o ônus da prova incumbia à autora (art. 373, I, CPC). No entanto, não há nos autos provas documentais mínimas que costumam acompanhar uniões estáveis de longa duração (16 anos), como contas de consumo em comum, registros bancários conjuntos ou indicação da autora como dependente em órgãos oficiais. As fotografias juntadas, embora demonstrem momentos de lazer e proximidade com a família da autora, não servem como prova inequívoca de animus familiae, podendo indicar apenas um
namoro qualificado
. Ressalto que no namoro qualificado, ainda que haja publicidade e estabilidade, falta o compromisso de assistência mútua imediata e a interdependência de vidas característica da união estável.

As testemunhas arroladas pela autora confirmam a existência de relacionamento afetivo e indicam convivência em determinados períodos. Contudo, tais depoimentos apresentam
limitação temporal
, não sendo capazes de comprovar, de forma segura, a convivência contínua e estável até a data do falecimento.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelos requeridos, especialmente o vizinho do falecido, detinham
posição privilegiada de observação do cotidiano residencial
, afirmando de forma firme e coerente que o falecido
residia sozinho nos últimos anos de vida
, circunstância que fragiliza de modo significativo a alegada coabitação contínua.

Além disso, os relatos acerca da ausência de intenção do falecido de constituir novo núcleo familiar, somados à existência de relacionamentos eventuais após 2015, enfraquecem o requisito subjetivo do
animus familiae
, indispensável à caracterização da união estável.

A única coisa que resta clara nos autos é que houve relacionamento entre as partes, não sendo possível saber a duração ou mesmo se se tratava de união estável ou um tipo de namoro qualificado.

Assim, embora comprovada a existência de relacionamento afetivo em determinados períodos,
não restou demonstrada, de forma robusta e segura
, a presença concomitante dos requisitos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil.

Cumpre ressaltar que, em demandas de reconhecimento de união estável post mortem, exige-se especial rigor probatório, em razão da impossibilidade de manifestação do falecido, o que impõe cautela redobrada na formação do convencimento judicial, não sendo suficiente a prova produzida nos autos para o acolhimento do pedido.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS SOUZA
, e, em consequência:

a)
INDEFIRO
o reconhecimento da união estável alegadamente mantida entre a autora e
OSMAR REIS ROSA DA LUZ CUNHA
, ante a ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil;

b)
INDEFIRO
o pedido de retificação da certidão de óbito, por se tratar de consequência lógica do não reconhecimento da união estável;

c)
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada eventual gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, se deferida. (...)” (ID. 345211905)

A controvérsia restringe-se à verificação da existência, ou não, de união estável entre a autora e o
de cujus
, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o reconhecimento da união estável encontra amparo no artigo 226, § 3o, da Constituição Federal, que consagra essa forma de entidade familiar, sendo regulamentado, em sede infraconstitucional, pelos artigos 1.723 a 1.727 do Código Civil.

Nos termos do artigo 1.723 do referido diploma legal, a união estável é configurada como uma convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Tais requisitos devem estar presentes de forma concomitante, sendo a ausência de qualquer deles impeditiva do reconhecimento da entidade familiar.

No caso concreto, o exame das provas evidencia que, embora tenha havido relacionamento afetivo entre as partes, não restaram comprovados, de forma robusta, os requisitos legais da união estável, especialmente quanto à convivência pública, contínua e duradoura com
animus familiae
até a data do óbito.

As declarações da autora, bem como das testemunhas Juvenete e Cândido, apontam para a existência de relacionamento e convivência em determinados períodos. Contudo,
tais relatos mostram-se isolados quando confrontados com o restante do acervo probatório
.

A prova documental é extremamente limitada, resumindo-se a
apenas três fotografias do casal em momentos de convívio social
. Inexistem contas conjuntas, registros bancários, comprovação de dependência econômica formal, inclusão como dependente em órgãos oficiais ou qualquer outro elemento típico de relações estáveis de longa duração,
especialmente quando alegada convivência por aproximadamente
16 anos
.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelos requeridos, em especial o vizinho do falecido, afirmaram de forma firme que ele residia sozinho nos últimos anos de vida, circunstância que enfraquece sobremaneira a alegada coabitação contínua.

A própria sentença consignou que a única conclusão segura extraída dos autos é a existência de relacionamento afetivo em determinados períodos, não sendo possível afirmar, com o grau de certeza exigido em demandas dessa natureza, tratar-se de união estável e não de namoro, ainda que qualificado.

É certo que a união estável constitui instituto fático. Contudo, exige a presença concomitante de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso concreto, o conjunto probatório não revela, de forma segura, a estabilidade e a intenção inequívoca de constituição de núcleo familiar até o óbito. Pode ter havido namoro, inclusive com certa publicidade. Todavia, ao que tudo indica, não restaram preenchidos os requisitos caracterizadores da união estável.

Cumpre lembrar que o ônus da prova incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo ela se desincumbido satisfatoriamente desse encargo.

Em demandas de reconhecimento de união estável
post mortem,
impõe-se especial rigor probatório, justamente em razão da impossibilidade de manifestação do falecido, o que recomenda cautela redobrada na formação do convencimento.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
3. A jurisprudência desta Corte compreende que "o desejo de constituir uma família ( ...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família"

(REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012) (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 2211839 PR 2022/0299868-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023) (g. n.)

Na mesma linha, a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE CONFIGURAM A UNIÃO ESTÁVEL. Na hipótese dos autos, a prova existente é insuficiente para a demonstração segura de união estável entre o casal.
Mero relacionamento amoroso, desprovido da comunhão de vida e de interesses, não configura união estável
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10015421420148260562 SP 1001542-14 .2014.8.26.0562, Relator.: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2016, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2016) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO DE NAMORO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Existem relacionamentos que, embora duradouros e estáveis, são apenas um namoro, em que, não raro um dos pares acha que está só namorando e o outro acredita estar vivendo em união estável. Esses relacionamentos não preenchem os requisitos necessários para que sejam reconhecidos como uniões estáveis (família), capaz de permitir a produção de efeitos na esfera jurídica previdenciária
. (TJPR - 6a C.Cível - 0003070-36.2016 .8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - J . 10.09.2019) (TJ-PR - APL: 00030703620168160004 PR 0003070-36.2016 .8.16.0004 (Acórdão), Relator.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019) (g. n.)

Assim, não havendo elementos suficientes a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS,
mantendo a sentença em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, em razão do desprovimento do recurso,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de
10% para 12% (doze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026